Tribunal: TJPA
Processo: 0844551-06.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844551-06.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: NATURA COSMETICOS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0844551-06.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: NATURA COSMÉTICOS S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ANTECIPAÇÃO PARCIAL DO PAGAMENTO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL CONTADO DO FATO GERADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação anulatória de débito fiscal ajuizada por Natura Cosméticos S/A em face do Estado do Pará, visando à anulação do Auto de Infração nº 022019510000076-1, relativo à cobrança de antecipação especial de ICMS referente ao período de abril de 2014.

2.

A parte autora alegou a decadência do crédito tributário com base no art. 150, § 4º, do CTN. O juízo de origem reconheceu a decadência e anulou o Auto de Infração. O Estado do Pará interpôs apelação cível contra a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, no caso de pagamento parcial do ICMS sujeito a lançamento por homologação, o termo inicial do prazo decadencial é a data do fato gerador (entrada da mercadoria) ou outro momento posterior, como a saída da mercadoria do estabelecimento do contribuinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ICMS está submetido ao regime de lançamento por homologação, cabendo ao contribuinte antecipar o pagamento e à autoridade fiscal homologar expressa ou tacitamente a quitação.

4.

O art. 150, § 4º, do CTN estabelece que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo decadencial de cinco anos conta da data do fato gerador, quando houver pagamento, ainda que parcial, desde que não haja indícios de dolo, fraude ou simulação.

5.

O lançamento em questão refere-se à diferença entre o valor antecipado pela contribuinte e aquele considerado devido pela Fazenda, referente à entrada de mercadorias no território paraense em abril de 2014.

6.

A fiscalização reconheceu que houve pagamento parcial e não apontou nenhuma conduta fraudulenta por parte da contribuinte, atraindo, portanto, a incidência da regra do art. 150, § 4º, do CTN.

7.

O lançamento do crédito tributário foi efetuado apenas em
30/05/2019
, quando já transcorrido o prazo quinquenal contado a partir do fato gerador ocorrido em
abril de 2014
, configurando a decadência.

8.

Diante da decadência, impõe-se a manutenção da sentença

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo decadencial para constituição do crédito tributário relativo ao ICMS sujeito a lançamento por homologação conta-se do fato gerador, quando houver pagamento parcial e não houver indício de dolo, fraude ou simulação.

2.

A regra do art. 150, § 4º, do CTN aplica-se às hipóteses de antecipação especial de ICMS prevista na legislação estadual.

3.

É nulo o lançamento fiscal realizado após o transcurso do prazo decadencial de cinco anos contados do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4º, do CTN.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 150, § 4º, e 173, I; CF/1988, art. 150, § 7º; LC nº 87/1996, art. 12, I; Lei Estadual nº 5.530/1989, art. 2º, § 3º; Decreto Estadual nº 4.676/2001 (RICMS/PA), art. 108, XIV, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 1.348.325/RS, rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 18.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.164.427/RS, rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 15.05.2023; TJPA, ApCiv nº 0823238-91.2018.8.14.0301, rel. Des. Maria Elvina Taveira, 1ª Turma, j. 02.06.2025; STF, RE 598.677/RS, rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 29.03.2021 (Tema 456 - Repercussão Geral).

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a ser realizada no dia 07 de julho de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém
, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
ajuizada por
NATURA COSMÉTICOS S/A.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que, em 30/05/2019, foi notificada acerca do Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 022019510000076-1, lavrado em seu desfavor, sob a justificativa da falta de recolhimento de antecipação especial de ICMS referente aos períodos de fevereiro a abril de 2014, em operações de mercadorias destinadas à comercialização.

Argumentou que impugnou administrativamente a exação e obteve decisão favorável, que reconheceu a decadência do crédito tributário. Entretanto, em sede recursal, a decisão foi parcialmente reformada, mantendo-se a exigência do tributo.

Diante disso, requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e, no mérito, a anulação do lançamento fiscal.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença julgando procedente o pedido inicial para declarar a decadência dos créditos tributários que embasaram o Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 022019510000076-1, nos termos do art. 150, § 4º, do CTN, bem como para reconhecer a nulidade do referido auto.

Inconformado com a sentença, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs o presente recurso de apelação (Num. 22024851).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que a controvérsia reside no termo inicial da contagem da decadência.

Argumenta que,

nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, o prazo decadencial contaria do fato jurídico tributário (artigo 150, § 4º, do Código Tributário Nacional), excetuados os casos de dolo, fraude ou simulação ou quando não houvesse declaração e pagamento antecipado, casos em que teria lugar a regra do artigo 173, I do Código.

Assevera que o fato gerador do ICMS ocorre no momento da saída da mercadoria do estabelecimento do contribuinte e que o crédito constituído pelo Auto de Infração refere-se a mercadorias cuja entrada ocorreu em abril de 2014, mas cujos fatos geradores somente ocorreriam no futuro.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a exigibilidade do crédito tributário.

Em contrarrazões, a parte recorrida defendeu a manutenção integral da sentença (Num. 22024854).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível, Dr.
Isaías Medeiros de Oliveira,
exarou parecer pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que restou configurada a decadência do crédito tributário nos termos do art. 150, §4º, do CTN (Num. 2404927).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à respectiva análise.

MÉRITO

O

cerne da controvérsia reside em verificar se o prazo decadencial de 5 anos previsto no art. 150, § 4º, do CTN, no caso, começa a contar da entrada da mercadoria no território do Estado (abril/2014), ou da sua saída do estabelecimento do contribuinte, momento posterior e incerto.

O Estado, embora admita a incidência do referido dispositivo por ter havido recolhimento parcial sem indícios de fraude, sustenta que o fato gerador somente se completa no momento da comercialização, invocando o art. 12, I, da LC 87/1996, que não contempla a simples entrada entre as hipóteses de incidência.

Sabe-se que no âmbito tributário, a decadência refere-se ao prazo de que dispõe o Fisco para a constituição do crédito tributário por meio do lançamento, sendo disciplinada de forma específica pelo artigo 173 do CTN:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

Nos termos do inciso I do referido artigo, esse prazo extingue-se após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Como o lançamento pressupõe a ocorrência do fato gerador, conclui-se que o termo inicial do prazo decadencial se fixa no primeiro dia do exercício seguinte à materialização da obrigação tributária.

A título ilustrativo, se o fato gerador ocorreu em qualquer data do ano de 2002, o prazo decadencial teve início em 1º de janeiro de 2003, encerrando-se em 1º de janeiro de 2008.

Por outro lado, o §4º do artigo 150 do Código Tributário Nacional dispõe sobre a contagem do prazo decadencial aplicável aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, cuja quitação se dá antecipadamente pelo sujeito passivo:

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

[...]

Â§ 4º - Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

O lançamento do ICMS, a teor da sistemática vigente, não se efetiva de ofício, porquanto submetido à modalidade de lançamento por homologação. Nesta, o contribuinte realiza o recolhimento antecipado do tributo, sujeito à posterior fiscalização pela autoridade competente.

No entanto, quando o sujeito passivo deixa de declarar a ocorrência do fato gerador, o lançamento assume a forma de ofício, hipótese em que se aplica a regra do art. 173, inciso I, do CTN, com o termo inicial do prazo decadencial fixado no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Dessa forma, a depender das peculiaridades do caso concreto, poderá ser aplicável tanto a regra do art. 150, § 4º, quanto a do art. 173, I, ambos do CTN.

No caso sob exame, a cobrança decorre da alegada ausência de recolhimento da antecipação especial de ICMS, relativa a operações interestaduais com mercadorias destinadas à comercialização (código 1173), nos períodos de fevereiro a abril de 2014, conforme consignado no Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 022019510000076-1.

Destaca-se que, no âmbito administrativo, as autoridades julgadoras de primeira e segunda instância reconheceram que a exigência decorre da diferença entre o valor efetivamente pago e o valor apurado pela fiscalização, sem qualquer indício de conduta dolosa, fraudulenta ou simulada por parte do contribuinte.

Controvérsias dessa natureza têm sido objeto de reiteradas decisões do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO DE ICMS. PAGAMENTO ANTECIPADO A MENOR. DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 150, Â§ 4º, DO CTN. TERMO INICIAL. FATO GERADOR.

I - Em relação à ocorrência de decadência, verifica-se que o creditamento parcialmente aceito se equipara ao pagamento a menor para os fins da aplicação do art. 150, Â§ 4º, do CTN, sendo contado como termo inicial do prazo decadencial a data do fato gerador.

Precedentes: AREsp n. 1.471.958/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021 e AgInt no AREsp n. 1.425.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 14/5/2019.

(...)

III - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento.

(AREsp n. 1.348.325/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LANÇAMENTO. DECADÊNCIA. PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. TRIBUTAÇÃO NO ESTADO ONDE SE DEU O CONSUMO. EXIGÊNCIA.

1. A obrigação tributária não declarada pelo contribuinte no tempo e modo determinados pela legislação de regência está sujeita ao procedimento de constituição do crédito pelo fisco, por meio do lançamento substitutivo, que deve se dar no prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, quando não houver pagamento antecipado (como na hipótese dos autos),
ou no art. 150, Â§ 4º, do CTN, quando ocorrer o recolhimento de boa-fé, ainda que em valor menor do que aquele que a Administração entende devido, pois, nesse caso, a atividade exercida pelo contribuinte, de apurar, pagar e informar o crédito tributário, está sujeita à verificação pelo ente público, sem a qual ela é tacitamente homologada. Precedentes
.

(...)

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.164.427/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

E ainda, colaciono o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. RECOLHIMENTO A MENOR. REGRA DO ART. 150, § 4º. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. FATO GERADOR.
1 . O ICMS, nos termos do art. 150 do CTN, é imposto cujo lançamento se dá por homologação 2. Conforme § 1º do art. 150 do CTN havendo o pagamento antecipado extingue-se o crédito tributário, restando à autoridade administrativa homologar o lançamento. O § 4º do artigo citado, fixa o prazo de 5 (cinco) anos para a autoridade administrativa proceder à homologação do lançamento. Contagem que se dá da data do fato gerador. Na sua omissão, considera-se homologado o lançamento e extinto o crédito, salvo comprovado a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
.
3 . É pacífico o entendimento jurisprudencial de que declarado e pago o débito, ainda que parcial, sem que haja a constatação de dolo, fraude ou simulação, o termo inicial da decadência para a constituição do crédito tributário é o momento do fato gerador, aplicado-se, assim, a regra do art. 150 § 4º.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO 5656607-16.2020.8.09.0051, Relator: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DECADÊNCIA. PAGAMENTO PARCIAL. COBRANÇA DE DIFERENÇA. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. FATO GERADOR. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 150, § 4º, DO CTN. PRECEDENTES DO STJ E DO TJRS.
O prazo de decadência para constituição do crédito tributário dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, caso do ICMS, nos casos em que há pagamento antecipado e parcial, é de cinco anos contados do fato gerador. Inteligência do art. 150, § 4º, do CTN. Precedentes do STJ e do TJRS. O lançamento de ofício da diferença de ICMS deveria ocorrer dentro de 5 (cinco) anos, a contar do fato gerador. No caso concreto, o fato gerador se refere ao período de fevereiro a abril de 2006 e a notificação do lançamento deu-se em 20/12/2011, ocorrendo, portanto, a decadência, não podendo a Fazenda Pública exigir da embargante o crédito tributário que ampara a CDA. Extinção do crédito tributário pela decadência e, por conseguinte, da execução fiscal. Reforma da sentença para julgar procedentes os embargos á execução fiscal.
APELO DA EMBARGANTE PROVIDO. APELO DO EMBARGADO PREJUDICADO. ( Apelação Cível Nº 70073593386, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 29/06/2017).

(TJ-RS - AC: 70073593386 RS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 29/06/2017, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/07/2017)”

Diante disso, no caso, de fato, incide à espécie a regra do art. 150, § 4º, do CTN, para fins de contagem do prazo decadencial.

Com a Emenda Constitucional nº 3/1993, o § 7º do art. 150 da Constituição passou a permitir a antecipação do pagamento de tributo antes da ocorrência do fato gerador presumido, assegurando ao contribuinte o direito à restituição caso este não se concretize. E mais: no RE 598.677/RS, julgado sob repercussão geral (Tema 456), o STF fixou a seguinte tese:

(...) 2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar.

3.
No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal
da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal. 4
. Com a edição da Emenda Constitucional nº 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7º
. (...)
7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(RE 598677, Relator (a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 29/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021)

No Estado do Pará, essa autorização constitucional encontra respaldo no art. 2º, § 3º, da Lei Estadual nº 5.530/1989, com redação dada pela Lei nº 9.389/2021, que determina o recolhimento antecipado do imposto relativo à operação subsequente no momento da entrada da mercadoria no território paraense,
in verbis
:

§ 3º Na entrada, no território do Estado, de mercadoria oriunda de outra Unidade da Federação, o imposto relativo à operação subsequente será pago antecipadamente, total ou parcialmente,
no momento da entrada no território paraense,
podendo o Poder Executivo:

I - autorizar que o pagamento seja efetuado em prazo posterior;

II - prever exceções por mercadoria, operação, atividade econômica ou categoria de contribuintes; e

III - definir seus termos e condições em regulamento.

O Decreto Estadual nº 4.676/2001 (RICMS/PA), por sua vez, institui a antecipação especial do ICMS, atribuindo ao adquirente o dever de recolher o tributo, e estabelece, no art. 108, XIV, “a”, que o pagamento deverá ocorrer até o décimo dia do segundo mês subsequente à entrada da mercadoria.

A par desse arcabouço normativo, é preciso destacar que, ainda que a saída da mercadoria do estabelecimento figure como o fato gerador ordinário do ICMS, nos termos do art. 12, I, da LC nº 87/1996, a antecipação legalmente exigida no momento da entrada da mercadoria no Estado, prevista expressamente na legislação estadual e respaldada pelo art. 150, § 7º, da Constituição Federal, desloca o critério temporal da hipótese de incidência para essa etapa anterior da operação, nos termos do entendimento do STF.

Trata-se, portanto, de fato gerador presumido, cuja ocorrência em
04/2014
, estabelece validamente o marco inicial do prazo decadencial, nos termos do art. 150, § 4º, do Código Tributário Nacional. Essa compreensão é reforçada pelo recolhimento parcial do tributo pelo contribuinte, sem qualquer indício de dolo, fraude ou simulação, circunstância que afasta a aplicação da regra do art. 173, I, do mesmo diploma.

In casu,
o lançamento fiscal, todavia, somente foi formalizado em
30/05/2019
, quando já se encontrava escoado o quinquênio legal contado da data do fato gerador, o que impõe o reconhecimento da decadência.

Esse entendimento tem respaldo na jurisprudência deste Egrégio Tribunal, que em julgamento unânime, proferido por esta 1ª Turma de Direito Público reconheceu a decadência do crédito tributário em hipóteses análogas, nas quais, embora houvesse antecipação parcial do ICMS, o lançamento foi lavrado após o quinquênio legal:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO DE NOTAS FISCAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO AFASTADA POR PROVA DOCUMENTAL.

I . Caso em exame

1. Ação anulatória de débito fiscal em que se discute a decadência do direito de constituir crédito tributário referente ao ICMS dos meses de 03/2012, 07/2012 e 12/2012,
além da validade de auto de infração por suposta ausência de escrituração fiscal.

(...)

3. Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, com pagamento antecipado ainda que parcial, o prazo decadencial é regido pelo art. 150, § 4º, do CTN.

4 . Verificado que o fato gerador ocorreu em 03/2012 e 07/2012, e que o lançamento ocorreu apenas em 12/2017, houve decadência para tais competências.

(...)

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido (...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08232389120188140301 27475212, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 02/06/2025, 1ª Turma de Direito Público)

No mesmo sentido, destacam-se decisões monocráticas da 2ª Turma de Direito Público desta Corte: Apelações Cíveis nº 0061575-32.2011.8.14.0301, sob relatoria do Des. José Maria Teixeira do Rosário, e nº 0017671-54.2014.8.14.0301, relatada pelo Des. Mairton Marques Carneiro.

Presente esse quadro normativo e fático, e evidenciada a ocorrência do lapso decadencial sem a constituição válida do crédito tributário, impõe-se a manutenção da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso de apelação e
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Belém, data registrada no sistema.

É como voto.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2025